Tribunal: TJSP
Processo: 0085293-62.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CHEQUES. Ação para declarar a inexigibilidade desses títulos. Improcedência em primeiro grau.

Autor que não nega a emissão das cártulas, mas busca discutir a causa subjacente. Cheques que circularam. Situações excepcionais que permitem discussão da "causa debendi". Ausência de fatos desconstitutivos do direito da ré. Higidez da dívida.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.